Tribunal: TJDFT
Processo: 0730227-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SAMUEL LIMA LINS, em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília, que, diante da falta de comprovação de quitação da dívida, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por ELTON TOMAZ DE MAGALHÃES e que se encontrava suspenso aguardando o julgamento de outra ação. Em síntese, as partes são credoras e devedoras reciprocamente. SAMUEL havia requerido a compensação da dívida, o que foi deferido e o processo suspenso até que sobreviesse a comprovação da quitação. Mas diante da inércia do executado na comprovação da compensação, o juízo determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença. O agravante requereu o provimento do recurso "determinando a compensação dos créditos existentes entre as partes, por ser menos gravoso". Ocorre que o pedido de compensação dos créditos já foi analisado e deferido por este Colegiado pelo acórdão n. 165.425, nos autos do agravo de instrumento n. 0730331-83.2022.8.07.0000 (ID 14869171). Instado a se manifestar quanto à falta de interesse recursal, alegou que “é estranho, mas é o que de fato está acontecendo. A compensação foi deferida e o Douto Julgador a quo, se recursa a fazer, agora sob a alegação que deveria ocorrer no processo que na 15a Vara Cível”. É o relatório. Decido. Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal, condição similar ao interesse de agir para a propositura de uma demanda. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. A seu turno, o interesse de agir pressupõe a utilidade, necessidade e adequação do provimento pretendido pela parte. Exatamente o primeiro pressuposto – utilidade – está ausente no presente caso. A falta de interesse recursal é patente, à medida que o recorrente pediu o mesmo provimento que já foi concedido por este Colegiado pelo acórdão n. 165.425, nos autos do agravo de instrumento n. 0730331-83.2022.8.07.0000 (ID 14869171). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO. ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E ALIMENTOS. DISTINÇÃO. STJ. MENS LEGEM DA VEDAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Pelo instituto da compensação, tem-se a extinção das obrigações quando duas pessoas forem reciprocamente credoras e devedoras uma da outra e até o limite em que se compensarem (art. 368 do Código Civil). O pedido de compensação de créditos fora indeferido sob o único fundamento de que a pretensão seria defesa, segundo o art. 373, II, do Código Civil. 2- O Superior Tribunal de Justiça, intérprete máximo da legislação infraconstitucional, por sua Corte Especial, em magistral julgamento acerca da natureza alimentar dos honorários advocatícios, fixou entendimento de que a prestação de natureza alimentar não se confunde com prestação alimentícia. Segundo o entendimento firmado, as verbas de natureza alimentar são todos rendimentos destinados, em regra, à subsistência da pessoa e sua família, fruto do trabalho ou atividade profissional. Já o conceito de alimentos se restringe às hipóteses de prestação alimentícia de origem familiar, indenizatória ou voluntária, e que evidenciam a especial situação de vulnerabilidade do credor. 3- Importa salientar que, embora a matéria de fundo posta a julgamento refira-se à possiblidade da penhora de salário na execução de honorários, a ratio decidendi aplicar-se-ia igualmente ao presente caso, dado a mens legem da vedação à compensação é proteger o alimentando vulnerável. 4- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1645425, 0730331-83.2022.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJe: 07/12/2022.)” Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063